Tribunal: TJSP
Processo: 2272567-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça – Presunção de hipossuficiência elidida nos autos – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272567-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
DALVA BUKVAR DA SILVA, é agravado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO
FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272567-16.2020.8.26.0000 -Voto no 3810
2
Agravo de Instrumento no 2272567-16.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Dalva Bukvar da Silva
Agravada: BV Financeira S/A
Comarca: São Paulo Foro Regional I Santana - 2a Vara Cível
Juíza de Direito: Daniela Claudia Hererra Ximenes
Voto n. 3810
Agravo de Instrumento
Ação revisional de contrato
bancário Indeferimento dos benefícios da gratuidade
de justiça Presunção de hipossuficiência elidida nos autos
Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo,
interposto contra a r. decisão de fls. 61/62 dos autos de origem, que rejeitou o
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à autora, ora agravante,
sob o fundamento de que:
“Verifica-se que a autora, além de receber benefício
previdenciário, é titular de empresa individual, não se
enquadrando no limite mensal estipulado em três
salários mínimos pela Defensoria Pública para
concessão do benefício (art. 2o,da Deliberação CSDP,
no 89, de 08.08.2008). Além disso, verifica-se que a
requerente contraiu dívida de financiamento de
veículo, assumindo parcelas mensais no valor de
R$930,00, o que indica que possui rendimentos e
patrimônio bem acima da média da população
brasileira, não se mostrando então plausível a
alegação de que se equipara a condição de pobreza,
sobretudo em um país como o nosso”.
Alega a agravante que não denota condições de arcar
com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, motivo pelo
qual requer a reforma da r. decisão recorrida.
O recurso foi processado apenas no efeito devolutivo
(fls. 11/13).
Em virtude da ausência de citação, foi dispensada a
intimação da agravada para apresentação de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272567-16.2020.8.26.0000 -Voto no 3810
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que, por meio do art.
1.072, III, o Código de Processo Civil de 2015 revogou o disposto nos arts. 2o,
3o, 4o, 6o, 7o, 11o, 12o e 17o da Lei no 1.060/50.
Neste contexto, o art. 99, §3o, do Código de Processo
Civil estabeleceu a presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do
custeio das despesas processuais apresentada por pessoa natural.
Convém destacar, por oportuno, que referida presunção
denota natureza relativa, de modo que compete ao juízo indeferir o benefício
quando subsistirem elementos para tal desiderato, conforme leciona Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência,
apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra
para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O
juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória
a essa presunção e nem depende de manifestação da
parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que
existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido
de concessão da assistência judiciária. Afastada a
presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele
comprove efetivamente a sua necessidade de contar com
a
prerrogativa
processual”
(Manual
de
Direito
Processual Civil, 8. ed, Salvador: Juspodivm, 2016, p.
237).
Outrossim, o §2o do referido dispositivo legal prevê que,
previamente ao indeferimento do pedido, cabe ao julgador oportunizar prazo
para a comprovação dos requisitos aptos a ensejar a concessão da gratuidade
processual.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de
esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime
quando, pela profissão ou pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272567-16.2020.8.26.0000 -Voto no 3810
4
parte não é pobre como afirma ser, de modo que se afigura lícita a exigência da
prova da miserabilidade duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de
contenção de abusos manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre
litigar sem ônus, na medida em que, por vezes, vislumbra-se realidade fática
com litigantes abastados que não querem pagar custas, embora possam fazê-lo
com facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência
da investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um
perfil econômico incompatível com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua
discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a
necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa
consubstanciada no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal vigente, sob pena
de transformá-la em mero papel inútil (Stück Papier) ou programa de meras
boas intenções (Nesse sentido: Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts
der Bundesrepublik Deutschland, p. 29-32, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 16a.
ed, 1988; Vezio Crisafulli e Livio Paladin, Commentariobreve alla Costituzione,
Padova, Cedam, 1993; José Joaquim Gomes Canotilho, in Direito
Constitucional e teoria da Constituição, Almedina, Coimbra, 1998).
Tecidas essas considerações, o presente recurso não
comporta provimento.
Com efeito, verifica-se que a agravante evidencia gastos
incompatíveis com a alegada situação de hipossuficiência financeira, conforme
se verifica nas faturas de cartão de crédito acostadas a fls. 25/28 (R$7.339,18 e
R$6.383,45).
Assim, não se vislumbra a alegada hipossuficiência
financeira, nem tampouco se verificam indícios de que o pagamento das custas e
despesas processuais possa prejudicar a sua subsistência, sobretudo porque o
valor da causa não é elevado (R$1.000,00 fl. 29 dos autos principais).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272567-16.2020.8.26.0000 -Voto no 3810
5
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator